Tribunal: TJPA
Processo: 0802670-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802670-15.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA ESTER ROCHA AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0802670-15.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - OAB/PA N. 19.086-A

AGRAVADA: MARIA ESTER ROCHA AFFONSO

ADVOGADO: RENAN AZEVEDO SANTOS
-
OAB/PA N. 18.988

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS DO TJPA NA MESMA LINHA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
Alegação de i
mpossibilidade de julgamento monocrático na espécie, conforme o art. 932 CPC
. Existência de diversos precedentes nas Turmas do TJPA acerca da matéria;

2.
A jurisprudência do STJ permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado;

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
em face de MARIA ESTER ROCHA AFFONSO, em que busca a reforma da decisão monocrática Id. 18360015 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo agravante mantendo a sentença de parcial procedência da ação ajuizada pela agravada (Id. 18360015).

Em suas razões recursais (Id. 18758585), aduz o agravante nulidade da decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocrático na espécie, conforme o art. 932, IV e V do CPC.

Requer o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 18767467), havendo requerimento de fixação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 8850661 - Pág. 1, 8850662 - Pág. 1-2), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da decisão por
impossibilidade de julgamento monocrático na espécie, conforme o art. 932, IV e V do CPC
.

Não assiste razão ao agravante.

A presente ação tem sua origem na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravada em face do agravante, a qual foi julgada parcialmente procedente sob o entendimento de ocorrência de vício na vontade na contratação do empréstimo consignado impugnado em razão da divergência entre a proposta apresentada via aplicativo de mensagens Whatsapp e a operação bancária levada a efeito, para declarar a rescisão do contrato objeto da lide; declarar a inexistência do débito decorrente da contratação do valor de R$ 7.211,22 (sete mil duzentos e onze reais e vinte e dois centavos); condenar o réu ao pagamento do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação e mantida na forma da decisão agravada (Id. 18360015).

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

(Grifos nossos)

Assim, restou possibilitado no caso concreto, o julgamento monocrático, pois a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no mesmo sentido da decisão agravada para os casos da espécie, como se observa das ementas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 00093838820188140039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 08001692820208140085, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, MEDIANTE A ADESÃO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA 00010812820178140032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013816-38.2018.8.14.0039, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA 00135297520188140039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Por fim, em que pese desacolhidas as razões recursais, não resta configurada litigância de má-fé no presente recurso, o qual fora interposto em observância do direito de recurso inerente à dialética processual.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da Decisão Monocrática.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024